Tribunal: STF
Processo: HC 253350
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.607.490/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 13 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003) e de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, “para absolvê-lo do delito de quadrilha armada e reduzir a pena -base do delito de posse de arma de fogo de uso restrito, sendo que a reprimenda total fica estabelecida em 10 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão”. 



    Alegando “suspeição do membro do Parquet”, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    O Tribunal de origem, ao tratar da alegada suspeição, concluiu:



    Os membros do Ministério Público estão sujeitos às mesmas prescrições de suspeição dos magistrados (CPP, art.258) e os motivos ensejadores da suspeita de parcialidade destes estão elencados no art. 254 do Código de Processo Penal: [...].



    Funda-se a arguição de Nelson no fato de uma das vítimas ser estagiária da promotora de justiça que ofereceu a denúncia à época dos fatos. Muito embora o apelante não tenha apontado precisamente qual o fundamento legal da suspeição, conclui-se estar esta alicerçada na hipótese do inc. I. A respeito do tema, leciona Guilherme de Souza Nucci: 



    Amizade íntima é o forte e seguro vínculo de fidelidade e afeição nascido entre pessoas, implicando convívio amiúde. Logo, não se consideram laços superficiais, coleguismo profissional ou escolar, contatos sociais em clubes, associações ou outros lugares típicos de convívio, cordialidade no trato, nem tampouco pura afeição, simpatia ou ternura. Fosse assim e os motivos de suspeição cresceriam em medidas desproporcionais à intenção da lei, que é ade evitar a atuação de magistrados efetivamente parciais na apreciação do caso [...] (Código de processo penal comentado. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 633). 



    A toda evidência, as funções de estágio exercidas pela ofendida Amanda Silveira Bosse junto à promotora que ofereceu a denúncia não levam, automaticamente, à presunção de que mantinham íntima relação (ou, quiçá, manifesta inimizade), conforme os parâmetros supra mencionados. Além do mais, por se tratar de nulidade relativa, exige-se a comprovação de prejuízo ao acusado, o que não se verifica no caso concreto, pois a peça acusatória apresentada imputou fatos criminosos sem extrapolação ou em desacordo com as normas legais. 



    Assim, deve-se afastar a prefacial alegada. 



    Diante do acima exposto e em face do alegado pela parte, verifica-se que, para rever os fundamentos da conclusão do Tribunal a quo e concluir pela existência de amizade íntima entre uma das vítimas e a representante do Ministério Público, o que caracterizaria suspeição, é necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em face da aplicação da Súmula n. 7 do STJ, óbice que incide, inclusive, no que se refere à divergência jurisprudencial apresentada.



    [...]



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial. 



    Nesta ação, alega-se, novamente: “suspeição do órgão do Ministério Público que elaborou a denúncia, e consequentemente a nulidade de todos os atos posteriores à formulação da denúncia penal, haja vista que uma das vítimas do crime de roubo em suposição, era estagiária da promotoria e mantinha relação de trabalho direta com o membro ministerial subscritora da denúncia”. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, “para que seja declarada nula a ação penal originária, promovendo-se a competente rescisão do trânsito em julgado”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente